Tribunal: STF
Processo: RE 91856
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. - NÃO SE CONFIGURA EXCEÇÃO DE
LITISPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO DECLARATORIA NEGATIVA DO DEVEDOR,
FUNDADA NO PAGAMENTO DA DIVIDA, E A EXECUÇÃO AJUIZADA PELO CREDOR. A
RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE ESSAS DUAS CAUSAS E DE CONEXIDADE, QUE IMPÕE
A UNIDADE DO PROCESSO E JULGAMENTO PARA EVITAR DECISÕES
CONTRADITORIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO